Tribunal: TJDFT
Processo: 0708105-08.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. SEGURO DPVAT. OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO. VÍTIMA DO ACIDENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO SEGURADO. SÚMULA 257 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. A publicação em nome de patrono diverso da requerida nos autos invalida a intimação do ato processual veiculada no Diário de Justiça Eletrônico, pois o escopo de comunicação do ato e de publicidade não resta alcançado. Contudo, a r. sentença foi republicada com o nome correto do patrono da requerida.

2. Nos termos da súmula 257 o col. STJ, não há distinção entre o segurado, o proprietário do veículo e terceiros envolvidos no acidente, para fins de recebimento do seguro DPVAT, razão pela qual não merece prosperar a tese de que o proprietário do veículo envolvido no acidente não pode faz jus ao recebimento da indenização.

3. Não prevalece o entendimento de que o inadimplemento no pagamento do prêmio impede o direito à indenização pelo segurado. Com efeito, com base no princípio da hierarquia das normas, o art. 12, § 7o, da Resolução do CNSP, não pode se sobrepor a Lei 6.194/74, que garante o direito ao recebimento da indenização ainda que a vítima não tenha realizado o seguro ou esse esteja vencido.

4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.